Tribunal: CARF
Processo: 10930.900466/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.900466/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.430 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
BELAGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES
SOB O REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. COMPROVAÇÃO.
Nos Pedidos de Ressarcimento de créditos das Contribuições sob o regime da
não cumulatividade, é do requerente a reponsabilidade de apresentar
documentos idôneos, complementados com registros contábeis conciliados
com tais documentos, para conferir certeza e liquidez a tais créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de Pedido Eletrônico de Ressarcimento – PER, de
créditos da COFINS não cumulativa, com Declaração de Compensação vinculada.

2.

Foi proferido Despacho Decisório Eletrônico, reconhecendo parcialmente o
direito creditório e homologando parcialmente a compensação, não havendo valor a ser
ressarcido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.900466/2013-92
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.430 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900466/2013-92

3.

O requerente foi cientificado a apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando que o Despacho Decisório teria baseado a análise do crédito em DACONs já
retificados. Cumpriu todos os requisitos exigidos e que haveria previsão legal para retificação Do
DACON, requerendo novo processamento do Pedido de Ressarcimento, levando em conta os
demonstrativos retificados.

5.

Analisando tais razões de defesa, a DRJ/RIBEIRÃO PRETO decidiu por declarar
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconhecer o direito creditório, em Acórdão
com vedação de ementa conforme Portaria RFB n 2.724/2017.

6.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, onde repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.

7.

Assim me foram distribuídos os presentes autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

8.

A DRJ assim se manifestou :

O interessado se insurge contra o indeferimento do Pedido de Ressarcimento,
alegando que o Despacho Decisório teria baseado sua análise em Dacons já
retificados.
A divergência no reconhecimento do credito ocorreu devido à utilização do referido
crédito no PA 05/2010.
Tal demonstrativo foi retificado somente em 24/06/2013 (em 02/05/2013 já havia
retificação, mas mesmo esta primeira retificação ocorreu após a ciência do DD) e,
portanto, após a ciência do Despacho Decisório.
O Dacon é um simples demonstrativo sem força probante por si só.
Esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza,
verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais.
O processo administrativo fiscal é regido, dentre outros, pelo princípio da verdade
material, desde que haja comprovação das alegações do recorrente. Assim, cabe ao
contribuinte fornecer registros contábeis e fiscais que comprovem a exatidão dos
valores por ele declarados.
Assim, a alegação deveria vir acompanhada da documentação comprobatória da
apuração de cada tipo de crédito, mesmo porque, nesse caso, o ônus da comprovação
do direito creditório é do contribuinte, pois se trata de uma solicitação de
ressarcimento, de seu exclusivo interesse.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.430 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900466/2013-92

Como tais documentos não foram apresentados, não há como ser acatada a
argumentação do interessado, mantendo-se o Despacho Decisório.

9.

Com razão a DRJ, tratando-se de Pedido de Ressarcimento formulado pelo
requerente, cabe a este as provas do seu direito, como documentação comprobatória revestida de
legalidade (Notas Fiscais, Livros Fiscais e Contábeis, Demonstrativos dos valores indicados e
outras provas julgadas necessárias para apreciação da autoridade competente para reconhecer seu
direito.)

10.

Na falta de apresentação de provas comprobatórias do seu direito alegado, não há
como se reconhecer seu direito.

Conclusão

11.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital